Tribunal: STF
Processo: Rcl 38873
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
E M E N T A: RECLAMAÇÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO – ALEGADA OFENSA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO EMINENTE MINISTRO ROBERTO BARROSO NO EXAME DA ADI 5.090-MC/DF – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS QUE VERSAM SOBRE O MESMO TEMA – AUTORIDADE JUDICIÁRIA RECLAMADA QUE, AO DEIXAR DE SOBRESTAR O PROCESSO, DESRESPEITOU O PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.